Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos etc.
Na certidão lançada pelo DEJAUX (ID 117950956) houve a identificação de que não foi encontrado processo passível de prevenção. Todavia em consulta aos autos verificou-se a existência de processo envolvendo as mesmas partes passível de conexão (RAI no 1001355-79.2022.8.11.0000), distribuído anteriormente à Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO.
Referido fato impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que evidente a conexão entre os litígios e prevenção da aludida relatora, cujo deslocamento da competência encontra-se amparo regimental e legal.
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento à Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 14 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =